Tribunal: TJBA
Processo: 8067226-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067226-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ANANIAS SANTOS DE JESUS e outros (4) Advogado(s):ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANOS A PESCADORES ARTESANAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora em ação indenizatória proposta por pescadores artesanais. Os autores pleiteiam reparação por danos materiais e morais decorrentes de supostos impactos ambientais causados pela operação da UHE Pedra do Cavalo sobre a atividade pesqueira na Baía do Iguape. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda indenizatória contra concessionária de energia elétrica sem a presença da ANEEL ou da União; (ii) saber se as empresas do Grupo Votorantim possuem legitimidade passiva; (iii) saber se é cabível a denunciação à lide em relação de consumo por equiparação; (iv) definir o regime prescricional aplicável ao dano ambiental individual (microbem) e o termo inicial da pretensão (actio nata); e (v) saber se é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência é da Justiça Estadual, uma vez que a lide possui natureza indenizatória privada entre particulares, inexistindo interesse jurídico direto da União ou da ANEEL que justifique o deslocamento para a Justiça Federal (art. 109, I, CF/1988). 4. As agravantes possuem legitimidade passiva com base na Teoria da Asserção, por serem as operadoras do empreendimento ao qual se imputa o dano. 5. É incabível a denunciação à lide nas ações fundadas em responsabilidade por dano ao consumidor por equiparação (bystander), conforme vedação expressa do art. 88 do CDC, visando a celeridade processual. 6. A imprescritibilidade reconhecida pelo STF (Tema 999) aplica-se ao macrobem ambiental (recomposição do meio ambiente), mas as pretensões indenizatórias individuais (microbem) são prescritíveis. 7. O termo inicial da prescrição (Teoria da Actio Nata) exige a ciência inequívoca da extensão do dano e de sua autoria, a qual não pode ser presumida por publicações acadêmicas ou resoluções administrativas sem prova de que tais informações eram acessíveis a pescadores hipossuficientes. 8. Justifica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova diante da notória assimetria técnica e informacional, possuindo as agravantes o monopólio dos dados operacionais da usina (art. 373, § 1º, CPC/2015). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067226-31.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como agravado ANANIAS SANTOS DE JESUS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .